Tribunal: TJSP
Processo: 1001217-74.2022.8.26.0589
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mandato
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO COLEGIADA - NÃO OCORRÊNCIA - REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. Inexiste qualquer vício no Acórdão, eis que a decisão colegiada analisou os elementos probatórios dos autos e reformou a sentença para julgar a ação procedente.